Tribunal: TJBA
Processo: 8018835-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018835-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES

Advogado(s)
:
CAROLINA LOPES ARAUJO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO.
INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 10 DO CPC/15. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Vislumbra-se a existência de vícios processuais que autorizam ao provimento do apelo e ensejam a anulação da decisão primeva, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Neste sentido, tem-se que o douto julgador de 1º grau não observou a regra inserta do artigo 10 do CPC, que estabelece que
“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

O referido dispositivo visa combater o que a doutrina denomina de “decisão surpresa”, sendo medida processual de cunho obrigatório e extremamente salutar, uma vez que, se adotada previamente, possibilitaria que a parte apresentasse argumentos aptos a suplantar o entendimento exposto no mencionado julgado.

A inobservância à norma citada justifica a anulação do referido comando judicial
.

APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018835-47.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA